Tribunal: STF
Processo: AI 449406
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-09
Data de publicação: 2003-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A
SUBIDA DOS AUTOS.
1. A jurisprudência desta Corte não admite a
interposição de agravo regimental contra despacho que determina a
subida dos autos para melhor exame do recurso extraordinário,
excetuadas as hipóteses relativas aos pressupostos de conhecimento
do próprio agravo de instrumento.
2. Agravo regimental não
conhecido.